Tribunal: TJMT
Processo: 1013357-70.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013357-70.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ABIDIAS BRUNO - CPF: 208.833.669-91 (APELANTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização. Empréstimo consignado. Refinanciamento realizado em caixa eletrônico. Utilização de cartão e senha pessoal. Validade da contratação digital. Comprovação de crédito em conta. Ausência de ato ilícito. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação de refinanciamento de empréstimo consignado via terminal de autoatendimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade e cerceamento de defesa; (ii) no mérito, definir se a contratação realizada mediante uso de senha pessoal e cartão magnético em caixa eletrônico é válida e se há dever de indenizar por suposta fraude bancária.

III. Razões de decidir

3. A repetição de fundamentos da inicial nas razões recursais não obsta o conhecimento do recurso quando o apelante demonstra o interesse na reforma da decisão e enfrenta a
ratio decidendi
da sentença.

4. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o acervo documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando despicienda a dilação probatória.

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, com responsabilidade objetiva fundada no art. 14 do CDC, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão do nexo causal.

6. A utilização de cartão magnético com chip e senha pessoal para a realização de transações em caixas eletrônicos constitui modalidade de assinatura eletrônica válida, presumindo-se a autoria do titular, salvo prova robusta de fraude ou vício de consentimento.

7. A comprovação pela instituição financeira de que houve a quitação de contrato anterior (origem) e a disponibilização de saldo remanescente ("troco") em conta corrente do consumidor afasta a tese de inexistência de relação jurídica.

8. Inexistindo ato ilícito na conduta do banco, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar descontos de parcelas contratadas, resta afastado o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna, ainda que de forma reiterativa, os fundamentos da sentença recorrida; 2. A contratação de mútuo bancário em terminais de autoatendimento mediante uso de cartão magnético e senha pessoal e intransferível é válida e vincula o consumidor, especialmente quando demonstrado o proveito econômico."

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º e 11, 98, § 3º, 355, I, 370 e 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 3º e 42; CC, art. 186; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, AC nº 1039842-44.2024.8.11.0002, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025; TJMT, AgInt nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ABIDIAS BRUNO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, registrada sob o n.
1013357-70.2025.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Na origem, a parte autora narra que é beneficiário de aposentadoria junto ao INSS e, sem ter dado causa, verificou descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 385,00, a título de empréstimo consignado, supostamente contratado em dezembro de 2021, no valor de R$ 11.744,07. Assevera o autor que nunca firmou tal contrato, sendo este fruto de fraude.

Relata que ao verificar seus extratos bancários, constatou que nenhum valor foi creditado em sua conta, comprovando que nada recebeu. Aduz que já foram descontadas 41 parcelas, totalizando R$ 15.785,00, sem que tenha havido qualquer contrapartida.

Requereu tutela provisória de urgência, para abstenção de qualquer desconto na conta corrente do autor, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo consignado, a condenação do banco à restituição em dobro dos descontos e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

Em sede de contestação, a parte requerida apresentou contestação, arguindo preliminarmente a necessidade de regularização do polo passivo, a inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir. No mérito, refutou os argumentos expostos na petição inicial, requerendo a improcedência dos pedidos.

A parte autora impugnou a contestação apresentada, rechaçando todos os argumentos sustentados pela defesa.

Sobreveio sentença que acatou o pedido de retificação do polo passivo da demanda, e rejeitou preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. No mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4º, III do CPC.

Ante o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, suspendeu a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, III do CPC.

O magistrado singular consignou que a relação é de consumo e inverteu o ônus da prova. Pontuou que a instituição financeira comprovou satisfatoriamente a existência e validade do contrato impugnado, sustentando sustenta que o autor contratou refinanciamento de empréstimo consignado mediante uso de cartão e senha pessoal em caixa eletrônico.

Fundamentou que, embora a parte autora alegue que jamais contratou o empréstimo consignado e que nenhum valor foi creditado em sua conta, o extrato bancário por ele mesmo juntado aos autos demonstra o contrário.

Concluiu que embora a parte autora seja pessoa idosa, com mais de 80 anos de idade, tal condição, por si só, não invalida a contratação realizada, especialmente quando há prova do recebimento dos valores e da utilização dos recursos pelo contratante.

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação, e sustentou que a r. sentença merece reforma, pois cerceou o direito de defesa do Autor, impedindo a produção de provas essenciais; julgou de forma contrária às provas dos autos e à jurisprudência aplicada a casos análogos, deixando de reconhecer a fraude e a falha na prestação de serviço bancário.

Invoca a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça para caracterizar o ocorrido como fortuito interno e responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha no dever de segurança e vigilância.

Requer, preliminarmente, seja anulada a sentença recorrida por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória (com realização da perícia técnica e do depoimento pessoal do Autor), a fim de que, suprida a falta de provas, seja proferido novo julgamento, e no mérito, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência da relação jurídica contratual, bem como a condenação do banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais (id. 343338891).

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, refutou os argumentos recursais e aduziu a regularidade da contratação formalizada digitalmente, por meio de caixa eletrônico, com utilização de cartão e senha pessoal, e disponibilização do crédito. Defendeu a validade da assinatura eletrônica e a inexistência de falha na prestação do serviço ou ato ilícito ensejador de danos morais. Postulou o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (id. 343338894).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

Não prospera a arguição de cerceamento de defesa.

O apelante assevera a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de provas. A parte apelante requereu prova pericial técnica, ao passo que o apelado solicitou o depoimento pessoal do apelante.

A discussão em questão se refere à pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes c/c indenização por danos materiais e morais, e quando da prolação da sentença combatida, corretamente decidiu:

“Embora as partes tenham postulado pela produção de prova pericial e pelo depoimento pessoal, tal pretensão revela-se manifestamente impertinente, eis que
os elementos documentais acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia
.

A prova pericial técnica requerida pelo autor mostra-se desnecessária, uma vez que a controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos já juntados aos autos, especialmente os extratos bancários juntados pelo próprio requerente
.

Da mesma forma,
o depoimento pessoal do autor
, requerido pelo réu,
é dispensável, pois a documentação acostada aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, não havendo necessidade de esclarecimentos adicionais
.”

É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRELIMINARES DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO E
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA
– RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA – REGISTRO NA SENTENÇA QUE OS PEDIDOS CONDENATÓRIOS E RESTITUITÓRIOS DA AUTORA “DEVERÃO SER DISCUTIDOS EM FASE DE INVENTÁRIO” – VALORES AINDA PENDENTES DE APURAÇÃO – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECEDENTE NA SENTENÇA COM BLOQUEIO DE VALOR E INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS DE EMPRESAS DO GRUPO REICAL E DE TRANSFERÊNCIAS DE COTAS SOCIAIS À AUTORA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PERTINÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS E RESTITUITÓRIOS EM FASE DE INVENTÁRIO - RENÚNCIA DOS ÚNICOS HERDEIROS DA MESMA CLASSE EM FAVOR DO MONTE MOR ELABORADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA LAVRADA EM CARTÓRIO – RENÚNCIA ABDICATIVA - PRETENSÃO DA AUTORA, FILHA DE UM DOS RENUNCIANTES, À SUCESSÃO DE SEU AVÔ – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.811 DO CÓDIGO CIVIL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUZIDOS - DESPROVIDO O RECURSO DE CAMILA NUNES GUIMARÃES E PROVIDO EM PARTE O APELO DE IDÊ GONSALVES GUIMARÃES.

Pendente de apuração o valor do proveito econômico da autora que será apurado em liquidação de sentença mediante a realização de perícias, pertinente a manutenção do valor atribuído à causa, em atenção ao disposto no artigo 291 do CPC.

Com o advento do novo Código de Processo Civil, a impossibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação, persistindo apenas a legitimidade e o interesse processual. Ainda assim, a preliminar intitulada de “impossibilidade jurídica do pedido” deve ser rejeitada a teor do que dispõe o artigo 1.798 do Código Civil (“Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão”).

Não há falar em litisconsórcio passivo necessário no caso em espécie, pois o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua (artigo 1.824, CC), bem como, a ação de petição de herança, ainda que exercida por um só dos herdeiros, poderá compreender todos os bens hereditários (artigo 1.825, CC).

Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

“(...) Ausência de previsão, tanto no Código Civil de 2002, como no Código Civil de 1916, de prazo prescricional específico para o ajuizamento da ação de petição de herança, sujeitando-se, portanto, ao prazo geral de prescrição previsto em cada codificação civil: vinte anos e dez anos, respectivamente, conforme previsto no art. 177 do CC/16 e no art. 205 do CC/2002. (...) Precedentes. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp 1368677/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/02/2018).

Nos termos do artigo 1.811 do Código Civil, “Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça”. A renúncia da herança pelos únicos herdeiros da mesma classe ao monte mor (renúncia abdicativa), celebrada mediante escritura pública registrada em cartório (artigo 1.806 do Código Civil), revela o direito da autora da herança (filha de um dos renunciantes e neta do de cujus) à sua respectiva quota, nos termos do artigo 1.811 do Código Civil.

Conforme disposto no § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

(N.U 0012110-66.2016.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DÍVIDA INEXISTENTE –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA
- INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME NO SPC/SERASA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa
.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante os órgãos de proteção ao crédito, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 0012806-94.2015.8.11.0055, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

Desta feita, a alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender o magistrado que cabível o julgamento antecipado da lide, de modo que
REJEITO
a preliminar.

É como voto
.

V O T O (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da dialeticidade, ao argumento de que:

“O recurso de apelação interposto pela parte apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial, apresentando fundamentos e alegações genéricas.

Conforme a exegese do disposto no art. 1.010, III, do CPC/15, a petição do recurso de apelação deverá obrigatoriamente apresentar as razões do pedido de reforma da decisão recorrida, em consonância com a realidade processual subjacente à causa.

[...]”

(id.
343338894
- Pág. 3)

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da dialeticidade prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Afastada. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Aferição Do Medidor Pelo Ipem/Mt. Validade De Laudo Técnico Metrológico. Regularidade Das Cobranças. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se o agravo interno preenche os requisitos do art. 1.021 do CPC, notadamente quanto ao princípio da dialeticidade; ii) saber se a ausência de prova pericial judicial, diante de prova documental produzida pela concessionária e por órgão oficial, caracteriza cerceamento de defesa; iii) saber se o laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial é suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida em relação de consumo; e iv) saber se há defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3. A preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos, notadamente o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o laudo do IPEM/MT, é suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

5. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não se mostra imprescindível diante da verificação metrológica realizada por órgão oficial (IPEM/MT), que atestou o funcionamento regular do medidor, sem desvios nos limites da classe de exatidão.

6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6º, VIII) não implica presunção automática de procedência, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que foi devidamente cumprido mediante inspeções, registros técnicos e laudo oficial.

7. As razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente enfrentados, sem trazer elementos novos ou aptos a modificar o entendimento já firmado, o que justifica o desprovimento do Agravo Interno.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, inclusive laudo oficial emitido por órgão técnico. 3. O laudo do IPEM/MT é apto a demonstrar a regularidade do medidor e legitimar as cobranças realizadas pela concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 355, I, e 370; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.ª Des.ª Serly Marcondes Alves, j. 21.01.2020; TJMT, Agravo Interno nº 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.

(N.U 1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto
.

V O T O (MÉRITO)

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ABIDIAS BRUNO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, registrada sob o n.
1013357-70.2025.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4º, III do CPC. Ante o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, suspendeu a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, conforme reconhecido pelo juízo de origem. O apelante, na condição de destinatário final dos serviços bancários, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. A instituição financeira apelada, por sua vez, caracteriza-se como fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Consequentemente, a responsabilidade civil da instituição financeira por defeitos na prestação de serviços é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, independendo da comprovação de culpa.

Entretanto, o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços. O dispositivo prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme documentado nos autos, a instituição financeira apelada apresentou o contrato de refinanciamento de empréstimo consignado formalizado digitalmente, realizado em caixa eletrônico mediante utilização de cartão e senha pessoal.

Demonstrou, ainda, que o contrato trata-se de um refinanciamento, e na oportunidade de sua formalização houve a quitação do contrato anterior, denominado “origem”, e liberado um valor adicional, (“troco”), disponibilizado no dia 30/09/2021 por meio de por meio de liberação em conta corrente de titularidade da própria parte Autora/Apelante.

A contratação digital de operações bancárias encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 estabelece que são considerados documentos públicos ou particulares os documentos eletrônicos, admitindo outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitidos pelas partes como válidos ou aceitos pela pessoa a quem for oposto o documento.

A Lei n. 14.063/2020 disciplina o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos e entre particulares, classificando-as em três modalidades: assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada.

A utilização da senha pessoal e intransferível substitui a assinatura eletrônica, sendo meio válido para manifestação de vontade, já que somente seu titular dela tem conhecimento. Enquadra-se como modalidade de assinatura eletrônica apta a conferir autenticidade à manifestação de vontade, uma vez que observados os requisitos de segurança e confiabilidade (cartão e senha pessoal).

A instituição financeira apelada demonstrou que o apelante contratou refinanciamento de empréstimo consignado mediante uso de cartão e senha pessoal em caixa eletrônico, tendo sido liberado o valor de R$ 313,02 em favor do apelante, após quitação do contrato anterior. Esses elementos conferem legitimidade à contratação e demonstram que o banco adotou os procedimentos de segurança exigidos pela legislação vigente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue entre fortuito interno e fortuito externo. O fortuito interno, relacionado à organização da empresa e aos riscos inerentes à atividade, não exclui a responsabilidade do fornecedor. O fortuito externo, caracterizado por evento totalmente estranho à atividade empresarial, sem qualquer relação com os riscos do empreendimento, é apto a romper o nexo de causalidade.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Entretanto, no caso em apreço, a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório ao demonstrar a existência e validade do contrato impugnado.

O apelante requer a restituição em dobro dos valores descontados seu benefício previdenciário, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O dispositivo estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

No caso em análise, a cobrança dos valores decorre de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado regularmente formalizado pelo apelante. A instituição financeira agiu em exercício regular de direito ao realizar os descontos das parcelas contratadas.

A ausência de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva afasta a aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante requer, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Alega que sofreu abalo psicológico ao ter parte de seus proventos mensalmente subtraído.

O dano moral caracteriza-se pela lesão a direitos da personalidade, causando sofrimento, angústia ou constrangimento à vítima. Entretanto, o dever de indenizar pressupõe a existência de ato ilícito praticado pelo agente, nos termos do artigo 186 do Código Civil.

No caso em análise, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pela instituição financeira apelada. A contratação foi realizada mediante procedimentos regulares, com a utilização de cartão e senha pessoal, em caixa eletrônico.

A ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira afasta o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026